Tribunal: TJDFT
Processo: 0723269-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL DETIDO EM COPROPRIEDADE. IMÓVEL AFETADO POR ÔNUS REAL. COPROPRIETÁRIOS. ESPÓLIO. DÉBITOS. ALIENAÇÃO DIRETA. POSTULAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO. CUSTOS. MODALIDADE PREJUDICIAL ÀS PARTES E AOS CREDORES DO ESPÓLIO. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DIRETA. ACOLHIMENTO. VIABILIDADE. FÓRMULA MAIS VANTAJOSA. PREÇO MÍNIMO. PRÉVIA DEMARCAÇÃO PELO JUIZ DA SUCESSÃO AGRAVO PROVIDO.
1. A alienação judicial de bem imóvel comum e indiviso como forma de dissolução da copropriedade que envolve a coisa, conquanto fórmula de resolução do condomínio, envolve custos, inclusive o pagamento de honorários em favor do leiloeiro, afigurando-se menos vantajosa para os condôminos em sendo possível a consumação da disposição de forma direta pelos coproprietários, pois poderão buscar melhor preço para a venda, o que, às vezes, não pode ser alcançado no ambiente de leilão judicial.
2. A alienação judicial implica a substituição da manifestação das partes interessadas pelo agente incumbido de consumar o ato, somente se legitimando se inviável que seja consumada pelos próprios interessados e titulares do bem, daí defluindo que, havendo o Juízo singular em que transita a ação de inventário autorizado preteritamente a venda direta de bem integrante do espólio por não ser passível de divisão cômoda, não sobejando motivo para que a alienação seja feita em hasta pública, a alienação direta deve ser privilegiada, inclusive por ser mais vantajosa aos condôminos e aos credores do espólio e deverá ser realizada sob a supervisão do juiz da causa.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.